Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-08.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR (IMEI). BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do Juizado Especial Cível do Núcleo Bandeirante que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para: i) determinar o desbloqueio do aparelho de celular (IMEI) da autora/recorrida, ii) condenar o réu/recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente sustenta a ausência de ato ilícito, que os serviços de telefonia foram prestados, e que a empresa não foi a responsável pelo bloqueio do IMEI, que este se deu após recebimento de boletim de ocorrência em que se relatava o roubo do aparelho. Afirma ainda que não houve comprovação do dano moral sofrido pela autora/recorrida, que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 gera enriquecimento ilícito da parte, razão pela qual requer o afastamento da condenação, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Por fim, afirma que o início da incidência de juros de mora quando se trata de dano moral flui somente a partir do arbitramento da condenação moral e não da citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 70018278).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço da operadora de telefonia, referente ao bloqueio de aparelho de celular (IMEI).
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Prevê o art. 14 do CDC que " O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
6. Analisados os autos, restou incontroverso que o aparelho de celular da autora/recorrida (IMEI) foi bloqueado pela operadora de telefonia ré/recorrente, por suposta ocorrência de roubo, informada mediante boletim de ocorrência virtual, conforme defesa da ré/recorrente (ID 70018202, pág. 4). Porém, a justificativa não prospera, tendo em vista que operadora não apresentou nos autos a cópia do referido boletim de ocorrência do suposto roubo que teria ensejado o bloqueio do aparelho de celular, e também porque o aparelho de celular continua na posse da autora/recorrida, apesar dela ter tentado vendê-lo anteriormente.
7. À míngua de tal prova, conclui-se pela falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia, recaindo sobre si o dever de reparar o dano causado à consumidora. Esta por sua vez, demonstrou que esteve por duas vezes em lojas físicas da ré/recorrente para solucionar o problema, todavia as tentativas foram fracassadas (ID 70018165 e 70018167).
8. Portanto, deve-se manter a condenação por dano moral imposta na sentença recorrida, mas com a redução do quantum indenizatório. O juiz sentenciante fixou o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se mostra sobrevalorizado às circunstâncias do caso.
9. Nesse sentido, menciono julgado de situação semelhante pela Terceira Turma Recursal, em que a fixação do dano se deu em um terço do valor acima: (Acórdão 1977019, 0714387-43.2024.8.07.0009, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.). Portanto, a redução de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00 se faz necessária, sob pena de gerar enriquecimento ilícito à parte autora/recorrida.
10. No tocante à fluência de juros de mora, por se tratar de relação contratual e obrigação ilíquida, como no caso, dado que o montante indenizatório só foi arbitrado na sentença, os juros moratórios são contados a partir da citação, tal como determinado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para reduzir o valor da condenação por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Demais termos da sentença ficam mantidos. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.